Tribunal: TJES
Processo: 5029430-26.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029430-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA CORREA
RECORRIDO: RENATA SEPULCRO BASTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5029430-26.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA CORREA

RECORRIDO: RENATA SEPULCRO BASTOS, FABIANA FERREIRA NASCIMENTO CORREA

DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. DIREITOS IMAGEM. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por RODRIGO FERREIRA CORREA em face de RENATA SEPULCRO BASTOS E FABIANA FERREIRA NASCIMENTO CORREA, alegando, em síntese, que em 18 de setembro de 2024 a segunda requerida publicou em seu Instagram pessoal e de sua empresa “Churrasquinho da Fabiana”, vídeo no qual acusava o requerente de ser uma pessoa violenta, agressiva e criminosa. Afirma que a primeira requerida compartilhou cópias da postagem em grupos de WhatsApp relacionados ao âmbito político do Município de Serra, além de circularem vídeos e áudios vexatórios relacionados à pessoa de Rodrigo, causando-lhe danos irreversíveis e incalculáveis, razão pela qual requer, em sede de antecipação da tutela, para que as requeridas se abstenham de divulgar vídeos e áudios ofensivos à imagem e honra do Autor, sejam obrigadas a retirar de suas redes sociais quaisquer publicações relacionadas ao Requerente; a retratação pública, através de ambos os perfis e condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) cada.

2. A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, não restou comprovado que a conduta da requerida seja passível de gerar abalos na esfera extrapatrimonial do Recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos em razão de notificações expedidas pela ré, entendo que não resta evidenciado qualquer dano a sua moral, que acarrete à demandada o dever de indenizar, como, por exemplo, agressões físicas ou verbais ou ameaças. Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, a fim de comprovar que as notificações expedidas pela ré teriam lhe afetado na ordem extrapatrimonial, consistindo somente em mero dissabor.

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)